Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO OBJETO DO CONTRATO. EMBRIAGUEZ. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO A TERCEIRO ENVOLVIDO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA. INDEVIDA. ART. 787, § 2o DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o autor objetiva ao recebimento dos valores da indenização prevista em contrato de seguro, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor dos lucros cessantes, tendo em vista o acidente de trânsito ocorrido aos 25 de abril de 2017.

2. Diante da efetiva comprovação nos autos de que o autor, no momento do acidente, se encontrava embriagado e havia invadido a pista contrária da via, é legítima a negativa da seguradora em ressarcir os prejuízos em questão. 2.1. No caso dos autos a pista estava seca, sem defeitos, havia iluminação pública operante e visibilidade ampla, tendo sido a causa determinante do acidente o ingresso do veículo do autor na faixa de trânsito de sentido contrário ao seu deslocamento, vindo a interceptar automóvel de terceiro que trafegava regularmente.

3. Assim, o estado de embriaguez constatado, no momento do acidente, revela o incremento intencional do risco, objeto do contrato celebrado com a ré, a amparar a exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil. 3.1. É razoável a estipulação de cláusula contratual que preveja a exclusão da obrigação da seguradora de pagar o valor da indenização securitária no caso de embriaguês, ainda que se trate de terceiro.

4. O pagamento da indenização diretamente ao terceiro envolvido, diante da expressa negativa da seguradora, viola o disposto no art. 787, § 2o, do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.